Tribunal: TJMT
Processo: 1006002-82.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006002-82.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO - CPF: 986.683.909-53 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1006002-82.2020.8.11.0002

Origem:

Recorrente(s):

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

ALEGAÇÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO E PARCELAMENTO INDEVIDO EMBUTIDO NA FATURA

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO –EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO – LAUDO DO INMETRO QUE CONSTATOU A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – MEDIDOR REPROVADO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – PARCELAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAR DA ANEEL – AUSÊNCIA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, tendo havido juntada de Laudo do INMETRO que reprova o medidor devida à fatura de recuperação de consumo e a improcedência se impõe.

Não há se falar em consumo acima da média, se houve embutimento na fatura contestada de parcelamento relativo a recuperação de consumo devida, nos termos da Aneel.

Sentença mantida.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão da não comprovação de qualquer ilegalidade na cobrança posto que comprovada a irregularidade do medidor por laudo do Inmetro e julgou procedente o pedido contraposto, conforme trecho que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial e, por conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Decido pela parcial procedência do pedido contraposto
da Reclamada para condenar a parte reclamante ao pagamento do respectivo débito gerador da inscrição objeto desta demanda, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do seu vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto.

A parte promovente alegou em suas razões recursais que após a troca do medidor a média de consumo foi menor que a anteriormente apurada.

Informa que os consumos anteriores a troca do medidor de energia em 22/08/2018 apresentam a média de 373,83 KWh, enquanto os posteriores a média de 341,54 KWh. A diferença entre a média anterior e posterior dos consumos de energia após a troca do medidor é de 32,20 KWh.

Argumentou que se havia a suposta irregularidade ou fraude na unidade consumidora, como apresenta a Recorrida, o grande prejudicado foi o Recorrente que deveria ser ressarcido dos valores pagos a maior para a Recorrida/Energisa S/A.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente alega que recebeu faturas indevidas a primeira referente a consumo recuperado recebida em janeiro de 2020,
no valor de R$ 6.229,2
4
e a segunda no valor de R$ 3.456,47 com vencimento em 27/02/2020, que alega estar acima de sua média de consumo, afirmando ser este em torno de 500 Kw/h.

Houve deferimento do pedido liminar para abstenção de corte e de inscrição do nome da parte promovente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Na contestação a recorrida aduz que não cometeu ato ilícito e que os valores cobrados decorrem de irregularidade constatada no medidor.

A promovida, ora recorrida juntou Laudo do INMETRO que comprova a irregularidade do sistema de medição estando este “REPROVADO”, o que comprova a existência de erro na medição, razão pela qual não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pela empresa decorrente da cobrança a título de recuperação de consumo.

O laudo demonstra que houve perícia oficial e, portanto, em que pese a insurgência quanto ao laudo, destaco que fora confeccionado por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, se tratando de laudo imparcial e não unilateral.

Restou incontroverso que houve o parcelamento da fatura eventual no valor de R$ 6.229,24, a partir da fatura com vencimento em fevereiro de 2020, que foi dividido em 6 vezes de R$ 1.038,21, ou seja, o número de parcelas igual ao dobro do período em que se apurou a deficiência técnica, qual seja, julho a setembro de 2019.

Em que pese as alegações da parte recorrente que a média de consumo é em torno de 500 KW/h, verifico da análise dos autos, em especial o histórico de faturas, que o consumo é bem maior que o alegado, posto que há faturas não contestadas judicialmente e pagas com consumo de 1553 Kw/h, 1272 Kw/h e 1227 kw/h.

Assim, verifico que a fatura referente ao mês de fevereiro de 2020, houve a somatória do consumo regular da unidade consumidora, e parcela do débito referente à fatura de recuperação de consumo, não havendo se falar em cobrança acima da média.

Quanto ao parcelamento efetivado pela promovida verifico que tal procedimento é autorizado pela resolução da Aneel em seu artigo 115, parágrafo 6o, vejamos:

“SEÇÃO XVI - DA DEFICIÊNCIA NA MEDIÇÃO

ART. 115. COMPROVADA DEFICIÊNCIA NO MEDIDOR OU EM DEMAIS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, A DISTRIBUIDORA DEVE PROCEDER A COMPENSAÇÃO DO FATURAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE DEMANDA DE POTÊNCIA ATIVA E REATIVA EXCEDENTES COM BASE NOS SEGUINTES CRITÉRIOS: (...) III – NO CASO DE INVIABILIDADE DE AMBOS OS CRITÉRIOS, UTILIZAR O FATURAMENTO IMEDIATAMENTE POSTERIOR À REGULARIZAÇÃO DA MEDIÇÃO, OBSERVADA A APLICAÇÃO DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE, CONFORME DISPOSTO NO ART. 98. [...]

§ 6o A DISTRIBUIDORA DEVE PARCELAR O PAGAMENTO EM NÚMERO DE PARCELAS IGUAL AO DOBRO DO PERÍODO APURADO OU, POR SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR, EM NÚMERO MENOR DE PARCELAS, INCLUINDO AS PARCELAS NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA SUBSEQUENTES.
(REDAÇÃO DADA PELA REN ANEEL 479, DE 03.04.2012)”

Portanto, existindo prova da irregularidade no registro do consumo, comprovado por laudo do Inmetro que reprovou o medidor não há se falar em ilegalidade na fatura de recuperação emitida e no parcelamento efetuado, de modo que a improcedência da pretensão fora acertada.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020